Tribunal: CARF
Processo: 17227.720432/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720432/2021-11
ACÓRDÃO
3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS IOF. MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física e a
incidência se dá mesmo se as pessoas jurídicas não tiverem natureza de
instituição financeira. A entrega ou colocação de recursos financeiros à
disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não
contrato formal e independente da classificação jurídica que se atribua ao
ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, situação que se
verifica na manutenção de conta corrente entre pessoas ligadas,
adiantamentos de recursos sem o recebimento de contraprestação e
manutenção de dividendos a receber na empresa investida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
2

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-018.305, de
06/09/2022, proferido pela 2a Turma da DRJ em Brasília/DF, que por unanimidade de votos,
decidiu por afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a Impugnação
apresentada, a fim de manter o crédito tributário lançado no Auto de Infração impugnado.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração (fls.01/08), lavrado para exigência de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF,
e multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais, relativo ao período de janeiro a
dezembro de 2017, incidentes sobre concessões de créditos concedidos por pessoa jurídica não
financeira a outras pessoas jurídicas ligadas (mútuos), e consolidado nos seguintes valores:

Conta do Auto de Infração (fls.241):
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO
Lançamento de ofício pela falta de apuração, declaração e recolhimento do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF-, apurado no último dia de cada mês, no
período de janeiro a dezembro de 2017, em razão de operações de crédito
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
3
concedidas por pessoa jurídica não financeira, mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas, apurado conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo, parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Para apuração do valor devido do IOF: a) A base de cálculo corresponde ao
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês,
sobre a qual aplicase a alíquota de 0,0041%; b) A base de cálculo do
adicional do IOF corresponde ao somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, sobre a qual aplica-se a alíquota de 0,38%.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL Fatos geradores ocorridos entre 21/01/2017 e
31/12/2017: Art. 5o, § 3o; 44, inciso I e §§ 1o e 2o; e 61 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Artigo 2o, inciso I, alínea C; artigo 3o, § 1o, inciso I e § 3o, inciso III; artigo 4o;
artigo 5o, inciso III; artigo 7o, inciso I, alínea a, § 15 e § 16; artigo 10, inciso I
do Decreto no 6.306/2007, com a redação do Decreto no 6.339/2008.
Demonstrativo Consolidado para fins de Constituição do Crédito Tributário - IOF:

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
4

Na apuração dos valores para fins de constituição do crédito tributário, a
Fiscalização baseou-se em informações disponíveis nos sistemas de consulta da RFB, nas
informações prestadas pelo próprio Sujeito Passivo em atendimento às Intimações Fiscais, e nas
informações extraídas das da ECF - Escrituração Contábil Fiscal e na ECD - Escrituração Contábil
Digital apresentadas pelo Sujeito Passivo ao Sistema Público de Escrituração Digital-SPED.
Cientificada, a Interessada apresentou a Impugnação (fls. 259/271), alegando em
síntese apertada: a nulidade do lançamento por inocorrência do fato gerador e por vício material.
Analisando as razões de defesa, a 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
5
MÚTUO ENTRE PESSOAS LIGADAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, independentemente
da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a
relação de controle ou coligação entre as pessoas envolvidas.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE/SEM PRINCIPAL DEFINIDO. INCIDÊNCIA DO IOF.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, quando os
recursos são utilizados para suprir as necessidades da mutuária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a autuada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, defende a nulidade do Auto de
Infração, sob o alegado vício material, em virtude do erro de direito, caracterizado pelo equívoco
na aplicação da norma geral e abstrata. Defende que as operações financeiras apuradas pelo
Fiscal, não derivam de contratos de mútuo, como acredita o agente, mas de contratos de conta
corrente firmados entre empresas do mesmo grupo econômico, com prazo de 05 anos, o qual
ainda não findou.
Nesse sentido, defende o seguinte: (i) que as previsões legais do art. 3o, inciso III, do
Decreto no 6.306/2007 c/c art. 13 da Lei no 9.779/1999 expressamente restringem a incidência do
IOF fora do Sistema Financeiro Nacional às operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros; (ii) que, no caso em tela, a autuada não realizou mútuo com as empresas do
seu grupo econômico, mas contrato de conta corrente; (iii) que o contrato de conta corrente não
caracteriza mútuo diante das suas peculiaridades, fundadas na solidariedade empresarial; e (iv)
que é vedada pelo art. 108, § 1o do CTN a tributação por analogia, requer seja reconhecido o erro
de direito no qual incorreu o i. Fiscal, para considerar que as operações de crédito da autuada
dentro do seu grupo econômico não constituem fato gerador do IOF, por ausência de previsão
legal”.
Por fim, requer:
4. DOS PEDIDOS:
Isso posto, requer seja recebido e conhecido a presente Recurso Voluntário, para
que seja apensado ao Processo no 17227-720.432/2021-11, e suspenda a
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
6
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Pugna, outrossim, que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos no
presente recurso, conforme fundamentos anteriormente expostos, para
reconhecer o erro de direito qual incorreu o i. Fiscal na autuação da recorrente e
declarar a nulidade do Auto de Infração em virtude de vício material insanável,
consistente em erro de direito, ou, subsidiariamente, seja o mesmo declarado
insubsistente.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 06/10/2022 (fl.355) e
protocolou Recurso Voluntário em 01/11/2022 (fl.356) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da nulidade do Auto de Infração:
No recurso são invocadas circunstâncias envolvendo a disposição legal infringida
que, na visão da recorrente, eivam de nulidade o ato administrativo. Destaca em seu Recurso
Voluntário: (i) que o i. Fiscal incorreu em erro de direito, ao aplicar erroneamente a norma geral e
abstrata ao caso concreto, e (ii) que a retificação do lançamento acarretaria a modificação dos
critérios jurídicos, o que não é admitido, requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
7
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
De outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que
defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração
Pública, razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
In casu, em procedimento fiscal que originou o presente Auto de Infração, restou
constatado através da análise realizada na Escrituração Contábil Digital – ECD e nos Contratos de
Abertura de Crédito em Conta Corrente, que o sujeito passivo firmou com outras empresas
coligadas - no ano-calendário 2017, registrado na conta contábil 210109090120357 - CTOS
MUTUO PJ A PAGAR no Grupo Passivo Circulante – Obrigações Diversas - Contas a Pagar, com
saldos inicial e final zerado, mas com movimentação a débito e crédito durante o ano no valor de
R$ 700.000,00.
Ainda, na análise da Escrituração Contábil Digital - ECD, consta a conta contábil
110106010010330 - CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER no Grupo Ativo Circulante - Contratos de
Mútuo, com saldo devedor inicial no valor de R$ 36.259.221,53, e saldo devedor final de R$
37.076.933,94, sendo que durante todo o ano-calendário o saldo da conta contábil também se
mantém devedor.
Consequentemente, foi lavado Auto de Infração, objeto do litígio, para exigência do
IOF - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários, referente ao período de apuração ano-calendário 2017, com base no art. 13 da Lei no
9.779/99, e pelas características da forma que se operou tais empréstimos, restou caracterizado
tratar-se de crédito rotativo, na medida que as concessões de empréstimos e amortizações se
deram de forma continuada, sem valor e prazo fixos previamente definidos, sendo a base de
cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, calculado à
alíquota de 0,0041%, com base no art.7°, I, a, do Decreto n° 6.306, de dezembro de 2007.
Para comprovar a acusação, a autoridade encarregada do procedimento trouxe aos
autos cópia de todos os contratos que dão subsídio à exigência (fls.26/35), além de trechos do
Livro Razão pertinentes a conta 110106010010330 - CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER
210109090120357 e 110106010010330 (fls.144/152), Balancetes (fls.153/154), Balanço
Patrimonial Referencial (fls.155/170).
Nesse sentido, consta do TVF (fl.187):
III.3) - Documentação comprobatória:
Na apuração dos valores para fins de constituição do crédito tributário, a
Fiscalização baseou-se em informações disponíveis nos sistemas de consulta da
RFB, nas informações prestadas pelo próprio Sujeito Passivo em atendimento às
Intimações Fiscais, e nas informações extraídas das da ECF - Escrituração Contábil
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
8
Fiscal e na ECD - Escrituração Contábil Digital apresentadas pelo Sujeito Passivo ao
Sistema Público de Escrituração Digital-SPED.
Anexo a este Termo de Verificação Fiscal, seguem os demonstrativos individuais
das empresas mutuárias dos créditos e o demonstrativo consolidado, contendo a
movimentação analítica diária e totalização mensal, informando o saldo inicial,
débitos, créditos, saldo final, cálculo do IOF e respectivo adicional, de acordo com
a seguinte tabela:

Portanto, do exame do Auto de Infração, verifica-se que todos os requisitos
estabelecidos no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A
motivação e a infração estão expressamente demonstradas, dando a oportunidade ao sujeito
passivo de efetuar a sua plena defesa por meio da Impugnação e do Recurso Voluntário, que pela
leitura revela conhecer plenamente as acusações imputadas, rebatendo-as uma a uma, portanto
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, muito menos erro de direito, como
exporto no recurso.
Diante do exposto, por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação à
Lei e princípios que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e
passo a análise dos demais argumentos da defesa.
III – Do mérito:
Antes de adentrar aos argumentos postos pela defesa, oportuno trazer a colação a
legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
(...)
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
9
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
10
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
11
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
12
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907/2009, vigente
à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo
por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o
mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, de forma que não pode
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
13
o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria possível com a negativa da
aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe competência para tanto.
Tal ponto, foi amplamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do
Leading Case RE 590.186, que em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade
art. 13 da Lei no 9.779/99, firmando a tese do Tema no 104, segundo a qual: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras".
O acórdão foi assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA
QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade
de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal,
sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (
RE 590186, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-10-
2023 PUBLIC 17-10-2023)
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
14
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso
extraordinário(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta
Suprema Corte no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no conceito
de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas jurídicas e
entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do Banco
Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente para
inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que pareceu à
requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida no texto da
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
15
Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo qualquer
qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo de
pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
16
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
17
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
A integração das disposições legais e infralegais citadas, bem como o entendimento
do STF, indica que o IOF incide sobre uma ampla gama de operações creditícias, bastando que haja
entrega ou colocação de quaisquer valores à disposição de terceiros para sua livre utilização, -
sejam estes recursos transferidos diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em
espécie, e/ ou mediante depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente
como a transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo
mutuário que fica com os valores à sua disposição, independentemente do título jurídico que se
atribua a esse contrato, seja ele verbal ou escrito, prescindindo, inclusive, de sua existência,
podendo ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas, qualificando-se, ainda, como tal, registros ou
lançamentos contábeis, mesmo sem classificação específica, que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
Feito esse breves esclarecimentos, passo de plano à análise do caso concreto.
Como relatado, na apuração dos valores para fins de constituição do crédito
tributário, a Fiscalização baseou-se em informações disponíveis nos sistemas de consulta da RFB,
nas informações extraídas das da ECF - Escrituração Contábil Fiscal e na ECD - Escrituração
Contábil Digital apresentadas pelo Sujeito Passivo ao Sistema Público de Escrituração Digital-SPED,
nas informações prestadas pelo próprio Sujeito Passivo em atendimento às Intimações Fiscais, tais
como: Livro Razão - Conta: 110106010010330 - CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER (fls.144/152);
Balancete de Contas (fls.153/154); Balanço Patrimonial Referencial (fls.155/170); e, Contrato de
Mútuo Financeiro e Contrato Particular de Abertura de Crédito em Conta Corrente.
Quanto às operações consideradas no cálculo do IOF, a Autoridade Fiscal traz as
seguintes constatações:
III.1) - Análise da incidência do IOF sobre as operações de crédito realizadas pelo
Sujeito Passivo:
Inicialmente, através de consulta à ECF - Escrituração Contábil Fiscal apresentada
31/07/2018 pelo Sujeito Passivo ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital,
recibo no 4F345471D4FBC224C828B9A6D777D6A3E4C71804-2, referente ao ano-
calendário 2017, constatamos no Balanço Patrimonial Referencial o registro da
conta Mútuos com Partes Não Relacionadas - Circulante - No País, código
1.01.02.09.01, no Grupo Outros Créditos do Ativo Circulante, com saldo devedor
inicial de R$ 36.259.221,53 e saldo devedor final de R$ 37.076.933,94.
Verificando a ECD - Escrituração Contábil Digital, apresentada em 03/05/2018
pelo Sujeito Passivo ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, recibo no
5824F59F58E793F3255A205A354E6C3748AEF942, referente ao ano-calendário
2017, constatamos no Balancete de Verificação o registro das seguintes
informações no Grupo Ativo Circulante:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
18

Estas informações registradas na escrituração contábil e fiscal do Sujeito Passivo
evidenciam, como o próprio nome das contas demonstra, a realização de
operações de mútuos financeiros, através das quais o Sujeito Passivo fornece
créditos a outras empresas ligadas, e que o saldo da conta contábil, tanto o inicial
quanto o final, permanece sempre devedor.
A partir de consulta ao Razão Contábil da conta contábil 110106010010330 -
Contratos de Mútuo a Receber, classificada no grupo do Ativo Circulante no
Balanço Patrimonial, constata-se que o Sujeito Passivo não faz o controle contábil
individualizado dos mútuos, contabilizando os lançamentos das diversas empresas
mutuárias dos recursos na mesma conta contábil.
Também a partir da análise no Razão Contábil constata-se que os históricos dos
lançamentos, sempre que há disponibilização de recursos por parte do Sujeito
Passivo para as demais empresas ligadas, sempre se inicia com a expressão
“EMPREST A RECEBER”, que demonstra mais uma clara evidência de que as
operações efetivamente referem-se a mútuo financeiro.
Neste ponto, destacamos o teor do artigo 967 do Decreto no 9.580/2018: A
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Destacamos também o teor do artigo 417 da Lei no 13.105 de 16/03/2015
(Código de Processo Civil): Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo
lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em
direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Em resposta à Intimação Fiscal, através do qual foi intimado a apresentar cópia e
relação dos contratos de mútuo, bem como manifestação escrita detalhando as
operações de crédito, o Sujeito Passivo apresentou os seguintes argumentos:
“...Cofervil Indústria e Comércio de Ferros Vitória Ltda., manteve em 2017, uma
movimentação a título de contrato de mútuos e conta correntes entre partes
relacionadas, quais sejam:
Associação Lar Semente do Amor (contrato de mútuo financeiro)
Madeirar Ind Com Exp Madeiras Ltda (Contrato de mútuo financeiro)
Expresso Serrano Ltda (Contrato de conta corrente entre partes relacionadas)
Madeireira Ariquemes Ltda (Contrato de conta corrente entre partes relacionadas)
Metalferro Comércio de Ferro Ltda (Contrato de conta corrente entre partes
relacionadas)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
19
Metalser Indústria e Comércio Ltda (Contrato de conta corrente entre partes
relacionadas)
Toda a movimentação financeira, foi feita através de contas correntes das
empresas e as transações e saldos estão todos demonstrados no extrato/razão
que seguirá anexo neste dossiê eletrônico.
Segue resumo financeiro do ano 2017 (espelho do extrato/razão) em reais.
1 - Dos contratos de mútuo financeiro:

2 - Dos contratos de conta corrente entre partes relacionadas:

Transcrevemos a seguir partes do Termo de Intimação Fiscal no 2, através do qual
a Fiscalização intimou o Sujeito Passivo a apresentar documentos e
esclarecimentos sobre os contratos para fornecimento de créditos a outras
empresas:
“... II - No documento Contrato Particular de Abertura de Crédito em Conta
Corrente, que o Sujeito Passivo firmou com outras empresas, e que foi
apresentado à Fiscalização, na cláusula primeira, consta que “... as empresas
signatárias do presente contrato, celebram o mesmo para abertura de conta
corrente de crédito rotativo recíproco, até o limite de ...”. Entretanto, conforme
pode ser observado na Escrituração Contábil Digital - ECD, consta a conta contábil
110106010010330 - CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER no Grupo Ativo
Circulante - Contratos de Mútuo, com saldo devedor inicial no valor de R$
36.259.221,53, e saldo devedor final de R$ 37.076.933,94, sendo que durante
todo o ano-calendário o saldo da conta contábil também se mantém devedor.
Desta forma, constata-se que o Sujeito Passivo sempre é o credor com relação às
outras empresas com as quais firmou contrato de abertura de crédito,
fornecendo a elas recursos financeiros na forma de crédito rotativo. (...)
III.b) - Com relação ao crédito rotativo que o Sujeito Passivo concedeu a outras
empresas com as quais firmou contrato, descrever de forma detalhada a
operacionalização da concessão dos créditos;
III.c) - Apresentar planilha demonstrativa com a apuração dos valores devidos a
título de IOF, cópia das DCTFs onde constam declarados os débitos de IOF
apurados sobre as operações de crédito, bem como cópia dos DARFs de
recolhimentos dos valores devidos a título do referido tributo;...”
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
20
Em resposta à Intimação Fiscal, na data de 26/03/2021 o Sujeito Passivo
formalizou expediente eletrônico, juntado ao dossiê eletrônico no
13031.085807/2021-21, encaminhando os contratos sociais de diversas empresas
relacionadas e manifestação escrita, da qual transcrevemos o seguinte trecho: “...
Conforme manifestação já apresentada na intimação número 01 deste
procedimento fiscal, a única movimentação a título de Mútuo Financeiro, ocorreu
com a empresa MADEIRAR IND. COM. LTDA, cujo saldo inicial e final apresenta o
valor de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais).
Os demais saldos são movimentos financeiros entre partes relacionadas com
Contrato de Conta Corrente, visando a cooperação técnica de empresas que
compõe o mesmo grupo econômico, possibilitando que a empresa com dinheiro
disponível no Caixa repassa dinheiro a outras que estejam com saldo negativo,
sempre visando possibilitar o desenvolvimento do Grupo.
Referidos contratos, não tem natureza de empréstimo, e por esse motivo, não
podem ser equiparados a mútuo e não são alcançadas pelo IOF, inclusive,
atualmente entendimento respaldado pelo CARF.
Em tempo, informamos que, não levamos este saldo de R$41.000,00 (quarenta e
um mil reais) à tributação, conforme cálculo em anexo.
Por oportuno, juntamos os Contratos Sociais das empresas relacionadas aos
Contratos de Conta Corrente juntados na intimação anterior, afim de
comprovação de Grupo Econômico, em razão de identidade de sócios e objetos
sociais complementares...”.
No quadro a seguir demonstramos a composição do quadro societário das
empresas com as quais o Sujeito Passivo realizou operações financeiras com
concessão de crédito durante o ano-calendário de 2017:

A partir deste quadro constata-se que o Sujeito Passivo realizou operações de
mútuo financeiro com empresas ligadas, que têm a mesma composição do quadro
societário, com exceção da empresa Madeirar Ind Com Exp Imp Madeiras Ltda,
para a qual Sujeito Passivo apresentou o contrato de mútuo financeiro.
Para as empresas ligadas (Madeireira Ariquemes Ltda, Expresso Serrano Ltda,
Metalferro Comércio de Ferro Ltda., e Metalser Indústria e Comércio Ltda.), o
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
21
Sujeito Passivo apresentou Contrato Particular de Abertura de Crédito em Conta
Corrente.
Tal modalidade de empréstimos - "conta corrente" - refere-se a uma espécie de
contrato denominado contrato de conta corrente contábil, celebrado entre duas
partes que não são instituições financeiras, que resolvem fazer remessas de
valores entre si, com o objetivo de administrar um caixa único do grupo
empresarial, sendo que tais contratos são muito comuns entre as sociedades
holdings e suas controladas, já que as holdings costumam ter como objeto social
justamente a administração de conglomerados empresariais e possuem como
atividade a participação acionária majoritária em uma ou mais empresas, detendo
o controle e administração das estratégias empresariais, gerindo o caixa único do
grupo. Caracteriza-se, entre outras, pela realização de transações sucessivas entre
as empresas, alternância de saldos credores e devedores e centralização de caixa.
Pelos documentos apresentação à Fiscalização, não ficou comprovada a presença
de uma holding, e as transações financeiras de créditos são efetuadas com outras
empresas ligadas, que apesar de terem objetos sociais complementares e
identidade entre os sócios, são pessoas jurídicas distintas das demais, não
havendo assim como se acatar a alegação de empréstimo realizado na espécie
"conta-corrente", haja vista que os valores remetidos pelo Sujeito Passivo
caracterizam perfeitamente a realização de operações de crédito decorrentes de
mútuo financeiro, inclusive considerando que a própria escrituração contábil do
Sujeito Passivo faz esta caracterização, tanto na nomenclatura e classificação da
conta contábil ( Contratos de Mútuo a Receber - Ativo Circulante), como nos
históricos dos lançamentos contábeis, sempre iniciando com a expressão
“EMPREST A RECEBER” .
Ressalte-se que, mesmo em contratos de conta corrente contábil há a incidência
de IOF sobre os recursos financeiros disponibilizados, que importem em operação
de crédito em favor de uma empresa distinta, mesmo que empresa ligada, pois
não é o tipo de contrato (de mútuo ou de conta corrente) que a lei estabelece
como hipótese de incidência do IOF, mas sim o negócio jurídico que corresponda
a mútuo de recursos financeiros, ainda que estes negócios estejam acobertados
no contrato de conta corrente, como se deu no presente caso.
A partir do Razão Contábil da conta registrada na Escrituração Contábil Digital - ECD,
e tendo como base também as informações prestadas pelo Sujeito Passivo, a Fiscalização elaborou
planilhas, documento intitulado como “Demonstrativo de Cessão de Crédito Consolidado”
(fls.191/238), contendo a movimentação analítica diária e totalização mensal, demonstrando o
saldo inicial, débitos, créditos, saldo final, cálculo do IOF e respectivo adicional.
Essas informações acima levantadas pela Autoridade Fiscal, não foram
contraditadas no recurso, que se limitou à alegação genérica de ERRO DE DIREITO, no sentido de
“aplicação indevida da norma, ao entender que as operações fiscalizadas constituíam mútuo,
quando, na verdade, eram contratos de conta corrente, sobre os quais não há incidência de IOF,
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
22
por ausência de previsão legal”. Nesse sentido, defende que “os recursos financeiros que circulam
nas contas das empresas do mesmo grupo, com base em contratos de conta corrente, não
caracterizam operações de mútuo, pois fundadas na solidariedade empresarial e na gestão de
caixa do grupo, de acordo com as necessidades de cada empresa integrante”.
No entanto, compulsando os autos, resta evidente que os valores contabilizados
pela recorrente em sua escrituração contábil, relativo a operações de créditos efetuados
sistematicamente as empresas coligadas, caracterizam-se como uma operação de crédito
correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF, previsto no
art. 13 da Lei no 9.779/99, na medida em que a finalidade de tal contrato seria justamente criar
um caixa único para colocação ou entrega de recursos à disposição de outras empresas coligadas.
Ademais, para verificação da incidência ou não do IOF, mostra-se irrelevante a
averiguação dos aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, uma vez que é
necessário verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as características essenciais
do mútuo, independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de
conta corrente ou por qualquer outra forma. Nesse mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, como se vê do julgado assim sintetizado:
IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. 2. Recurso especial não
provido.
(STJ, Recurso Especial no 1.239.101-RJ (2011/0033476-0), 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE no 894, div. 16.09.2011, pub. 19.09.2011)
O voto do Min. Mauro Campbell consigna que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito,
estão sujeitas ao IOF:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que
a controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
23
los total ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros so
bre o capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a
depender do saldo existente. (grifou-se)
(STJ, Recurso Especial no 1.239.101-RJ (2011/0033476-0), 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE no 894, div. 16.09.2011, pub. 19.09.2011)
Outro não é o entendimento do TRF 4a Região:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IOF. MÚTUO. ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS. TEMA 104 DO STF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
ART. 13 DA LEI No 9.779/99. INCIDÊNCIA. 1. "O mandado de segurança constitui
ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula
213 do STJ). 2."É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras" (Tema 104 do STF). 3. Conforme o art. 13, da Lei no
9.779/99, incide o IOF sobre o contrato correspondente a mútuo firmado entre
pessoas jurídicas, ainda que não sejam instituições financeiras, sendo que o
dispositivo legal não excepciona as sociedades pertencentes ao mesmo grupo
econômico, descabendo, portanto, a pretensão de isentar as coligadas do
imposto.
4.
Apelação
parcialmente
provida.
(TRF4,
AC
5013529-
91.2020.4.04.7100/RS, Primeira Turma, Relatora Maria de Fátima Freitas
Labarrère, D.E. 29/11/2024). (grifou-se)
Destaco que o entendimento externado acima, está em consonância com a
jurisprudência do CARF, in verbis:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO.
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do
mesmo grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei 9.779/1999, em
seu artigo 13o, definiu como fato gerador do IOF a operação em que figure como
fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, quando essa operação
corresponda a mútuo de recursos financeiros.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
24
(Acórdão no 9303-016.179 – CSRF/3a Turma, Processo no 13855.721879/2018-55,
Rel. Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Sessão de 10 de outubro de 2024).

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros. A existência de mecanismos de
centralização de caixa há de ser regularmente comprovada sob pena de
submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre as
empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa
jurídica e pessoa física.
(...)
(ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
PROCESSO 13855.722229/2019-16, Rel. Conselheiro Mário Sérgio Martinez
Piccini, SESSÃO DE 17 de outubro de 2024). (grifou-se)
Corroborando esse entendimento, transcrevo a Solução de Consulta no 50, de 26 de
fevereiro de 2015, que também é bastante clara nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF EMENTA: OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.621 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720432/2021-11
25
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30,
de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e
3o. (grifou-se)
Portanto, não vislumbro nesse caso inconsistência da imputação feita pelo fisco, de
forma que nego provimentos ao recurso nesse ponto.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a nulidade arguida,
e no mérito negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 465
DF CARF MF
Original